Tribunal: TJMT
Processo: 0002489-44.2018.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002489-44.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Bruna Oliveira Carloto (VÍTIMA), ROSIMEIRE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 798.405.741-91 (VÍTIMA), JULIANO CARLOTO - CPF: 009.447.431-10 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNA OLIVEIRA CARLOTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002489-44.2018.8.11.0051

APELANTE: JULIANO CARLOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL LEVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA OMISSÃO DO JUIZ DA CAUSA QUANTO AO PEDIDO DEFENSIVO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – DEFESA QUE NÃO FORMULOU QUALQUER PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Este Tribunal sufragou o entendimento no sentido de que "a teor do art. 571, II, do CPP, as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão.”
(STJ, HC 297.632/SP)

Não cabe a absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as responsabilidades penais atribuídas ao agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002489-44.2018.8.11.0051

APELANTE: JULIANO CARLOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JULIANO CARLOTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (Código 144617), que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal leve na direção de veículo automotor, em concurso material, à pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além de 1 (um) ano de proibição e/ou suspensão de se obter a permissão e/ou habilitarão para dirigir veiculo automotor e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – arts 303 e 306 do CTB.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o juiz da causa não apreciou o pedido da defesa de realização de perícia, formulado nas alegações finais. No mérito, requer a absolvição, sustentando insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002489-44.2018.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

O apelante suscita que,
“na oportunidade das alegações finais, requereu perícia técnica, não tendo sido apreciado pelo juízo “a quo” o pedido”
.

Todavia, sem maiores delongas, não se vislumbra da resposta à acusação, tampouco das alegações finais, qualquer pedido da defesa de realização de perícia.

Nesse quadro processual, a matéria encontra-se preclusa.

Destacam-se arestos do STJ:

“Encontram-se preclusas as alegações de nulidade da prova perícia e de cerceamento de defesa, pois não suscitadas em sede de alegações finais, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.”
(HC 214.920/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017)

“Este Tribunal sufragou o entendimento no sentido de que "a teor do art. 571, II, do CPP, as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão.”
(HC 297.632/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015)

Ademais, a defesa sequer especifica, nas razões recursais, qual perícia pretendia realizar.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“PRIMEIRO FATO – (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 07/01/18, por volta de 15h44min, na Rodovia MT-140 (nas proximidades do “Condomínio Araras”), Bairro estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

SEGUNDO FATO – (LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data, horário e local, na sequência do fato anterior, o denunciado, na direção de veículo automotor, deu causa, culposamente, a um acidente de trânsito, causando lesões corporais na sua filha, a ofendida Bruna Oliveira Carloto, descritas nos documentos médicos de fls. 36/38 (laudo de exame de corpo de delito ainda não juntado aos autos). (...).

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e saiu conduzindo o veículo Chevrolet/Cobalt, de cor prata, placas QBR7402, de Campo Verde/MT, pela Rodovia MT-140, em direção ao “Pesque Pague Recanto do Tota”, situado na Zona Rural deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, levando sua filha, a ofendida Bruna Oliveira Carloto, na condição de passageira.

Apurou-se, ainda, que naquela data, o denunciado estava exercendo o seu período de guarda compartilhada de Bruna, cuja genitora é Rosimeire Oliveira Cruz, ex-mulher do denunciado.

Já no “Pesque Pague Recanto do Tota”, o denunciado deparou-se com Rosimeire Oliveira da Cruz, com quem teve breve discussão por conta do recente fim do relacionamento, ocorrido há três meses.

Apurou-se, outrossim, que ainda no referido local, o denunciado ingeriu mais bebida alcoólica, e já por volta de 15h44min, novamente saiu conduzindo o veículo acima descrito, pela Rodovia MT-140, com o intuito de retornar para a Zona Urbana de Campo Verde/MT, trazendo novamente a ofendida Bruna como passageira.

Ocorre que, nas proximidades do “Condomínio Araras”, Bairro estação da Luz, o denunciado, agindo de forma imprudente, não prestou a devida atenção a um quebra-molas, de modo que perdeu o controle de seu veículo e deu causa ao seu capotamento, de modo que a ofendida Bruna sofreu “escoriações em face, sobrancelha, escoriações em crânio, corte corto contuso”, conforme guia de atendimento de fl. 37.

Apurou-se, por fim, que logo após a ocorrência do referido acidente, uma guarnição da Polícia Militar esteve no local, pois, fora acionada por Rosimeire Oliveira Cruz, a qual disse ter sido ameaçada pelo denunciado, oportunidade em que os policiais que a compunham abordaram o denunciado e perceberam que ele apresentava odor etílico, razão pela qual, lhe deram voz de prisão em flagrante delito, com posterior encaminhamento à Delegacia de Polícia.

A culpa, em relação ao segundo delito imputado, está configurada no fato de o denunciado ter sido negligente ao ingerir bebida alcoólica e sair conduzindo seu veículo, bem como no fato de ter sido imprudente ao não ter observado um quebra-molas existente na via pública que utilizava.”

Não obstante as alegações da defesa,
as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas das responsabilidades penais imputadas ao apelante.

As materialidades delitivas encontram-se comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, da Declaração de Atendimento Médico do PA, do prontuário médico, do Mapa Topográfico para Localização de Lesões e do Relatório Policial, bem como da prova oral produzida.

O Laudo Pericial realizado na vítima Bruna atestou que

Quanto às autorias delitivas,
nas duas fases
, o policial militar, Valerindo Martins Sampaio, revelou que foram acionados para averiguarem uma briga entre o apelante e sua ex-mulher, em um pesqueiro, e, no caminho, receberam outra notícia de um acidente automobilístico causado por ele, onde sua filha havia sido lesionada. Relatou que, ao chegar ao local do acidente e conversar com o apelante, de imediato percebeu que ele estava com odor etílico e, ainda, exaltado/agitado. Assegurou que, em conversa com a testemunha Lucas de Oliveira Reis, o mesmo lhe contou que visualizou o apelante ingerindo bebida alcoólica antes de sair dirigindo do pesqueiro. Declarou, ainda, que o apelante lhe revelou que estava dirigindo em velocidade média de 120km/h quando se lembrou que na pista havia um quebra-molas, ocasião em que freou bruscamente e perdeu o controle do veículo, vindo a capotar em um buraco de erosão às margens da rodovia,
in verbis
:

“(...) foram informados sobre um acidente de trânsito ocorrido próximo ao quebra-molas da Rodovia 140, e, ao chegarem ao local, constataram que o envolvido no acidente era o mesmo suspeito envolvido na briga com a ex-mulher, logo o SAMU chegou para prestar os primeiros socorros, sendo que, ao conversarem com Juliano, ele conrmou ter tido uma pequena discussão com a ex-mulher e que logo após retornava para a cidade com sua filha Bruna de 11 anos e
que estava acerca de 120km/h, ao que se lembrou do quebra-molas e assustou, freando bruscamente e vindo a perder o controle do veículo, motivo pelo qual saiu da pista e tombou em um buraco de erosão margens da rodovia
; Que o depoente e

demais componentes da GUPM
notaram que o suspeito exalava odor etílico, onde deram voz de prisão a ele; Que após serem socorridos ao Hospital Municipal, a menor Bruna cou sob cuidados médicos eis que apresentava um corte na testa
, e Juliano, por sua vez, confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes do

almoço ;
Que a testemunha Lucas afirmou revisto Juliano com uma latinha de cerveja Skol nas mãos
(...).”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar, Alessandro de Paiva.

Na delegacia, a testemunha Lucas de Oliveira Reis revelou que, antes do acidente automobilístico, visualizou o apelante ingerindo bebida alcoólica e com sinais de embriaguez (olhos vermelhos e com odor etílico),
in verbis
:

“(...) o depoente estava no Pesque Pague Recanto do Tota na companhia de amigos, dentre eles JENNY ANGIE e a mãe dela ROSIMEIRE OLIVEIRA DA CRUZ, quando o ex-marido de ROSIMEIRE, JULIANO CARLOTO chegou ao local (...); QUE o depoente viu que Juliano estava com BRUNA e ficou transitando próximo ao quiosque onde estavam, ocasião em que ele falava ao telefone e com uma das mãos (...); ele segurava uma latinha de cerveja Skol; (...) QUE perguntado se percebeu sinais de embriaguez em Juliano, respondeu que sim, pois quando ele passou ao lado do quiosque, notou nele olhos avermelhados e cheiro de álcool, além de rosto inchado (...); ao que em seguida, Juliano saiu do pesqueiro com a filha Bruna e momentos depois sofreu o acidente, capotando o carro (...).”

Na delegacia, a filha do apelante, Bruna Oliveira Carloto, confirmou ter observado seu genitor ingerindo bebida alcoólica momentos antes do acidente, em um pesqueiro, sendo que, após encontrarem com sua mãe, retornaram para a cidade, quando seu pai causou um acidente de trânsito, o que lhe ocasionou lesão corporal, consistente em corte na testa (necessitou de sutura). Detalhou que, no momento do acidente, avistou seu pai
“freando o carro um pouco e depois puxou o freio de mão, em seguida o carro virou”
,
in verbis
:

“(...) presta declarações acompanhada pelo investigador de Polícia Rodrigo Henrique Costa; QUE a declarante é filha de ROSIMEIRE e de JULIANO; QUE seus pais são separados, porém continua convivendo com os dois; QUE na data de ontem, seu pai lhe buscou para passar a tarde com ele, ao que foram almoçar na casa de uma prima do pai; QUE indagada se viu o pai ingerindo cervejas,
informou que o viu bebendo bem pouco, acha que duas latinhas, na casa da prima
; QUE perguntada se o pai já havia almoçado, respondeu que sim; QUE depois disso o pai quis ir no pesque pague, mas não sabe dizer o porquê; QUE o pai não comentou que ROSIMEIRE estaria no mesmo pesque pague; QUE quando o pai viu ROSIMEIRE, ele olhou para a declarante e disse: “sua mãe tá ali”. ao que passaram próximo ao quiosque e a declarante apenas acenou falando oi pra genitora; QUE JULIANO por sua vez, passou mais afastado; QUE continuaram caminhando, ao que foram perto da represa olhar os peixes; QUE perguntada se viu JULIANO e ROSIMEIRE conversando, respondeu que quando estavam passando de volta perto do quiosque, sua genitora se levantou para conversar, mas o pai não quis conversa e passou direto; QUE não se recorda o que a genitora disse para JULIANO; QUE não viu seu pai fazendo gestos para sua mãe como se estivesse bravo, apenas reparou que ele passou direto; QUE na ocasião, o pai não lhe disse se era pra ficar com ROSIMEIRE no pesqueiro ou se era para acompanhá-lo, ao que continuou caminhando ao lado do pai; QUE
perguntada se JULIANO comprou/consumiu cervejas enquanto estavam no pesque pague, respondeu que ele comprou uma única latinha de cerveja no bar do pesque pague, bebeu um pouco e jogou fora
; QUE quando entraram no carro para retornar a cidade, seu pai já havia jogado fora a latinha de cerveja; QUE no trajeto de volta para a cidade seu pai não tocou no assunto de terem encontrado ROSIMEIRE no pesque pague; QUE
em seguida acabaram sofrendo um acidente e do episódio se recorda que viu o pai freando o carro um pouco e depois puxou o freio de mão, em seguida o carro virou e a declarante não se lembra de mais nada;
QUE lembra que o pai lhe tirou de dentro do carro e colocou na ambulância; QUE
a declarante foi atendida no hospital e recebeu pontos na testa perto da sobrancelha
; QUE indagada, disse que no hospital ficou acompanhada do pai, depois dos avós paternos até receber alta médica; QUE após receber alta médica, sua mãe lhe buscou na casa de uma tia e foram para casa (...).”

Nas duas fases, o apelante narrou que:

“(...) nega ainda que naquela ocasião estava segurando uma latinha de cerveja (...); após sair do pesque-pague pegou a rodovia sentido a cidade e transitava acerca de 80km/hora
quando deparou-se com o quebra-molas e freou bruscamente; que não se atentou ao quebra-molas,
pois ele foi colocado a pouco tempo naquele local
; que a pista estava molhada devido a chuva que havia tido a pouco tempo; que
devida a freada brusca, aliada a pista molhada, o interrogado perdeu o controle da direção, vindo a sair da pista e caindo num buraco às margens da rodovia; (...) BRUNA teve um pequeno corte na testa (...); alega ter ingerido duas latinhas de cervejas antes do almoço, por volta das 11 horas (...); o acidente ocorreu devido ter se assustado com o quebra-molas e pela pista molhada
e não porque o interrogado estava com a capacidade psicomotora alterada (...).”

(...) por volta de onze meia, meio dia, tomou duas latinhas de cerveja, mas que não estava embriagado; que pegou sua filha e foi para o pesque pague; que pelo fato de sua ex esposa estar no local foi embora com sua filha; que estava dirigindo e perdeu o controle do veículo próximo a um quebra-molas, ocasionando a capotagem (arquivo audiovisual). (...) estava dirigindo e perdeu o controle do veículo próximo a um quebra-molas, ocasionando a capotagem (arquivo audiovisual).
(excerto da sentença)

Note-se que o apelante não negou ter conhecimento da existência do quebra-molas na pista, sobretudo porque o acidente foi causado na volta do pesqueiro, e não na ida.

Diante de contexto, resta comprovado que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, assim como causou, culposamente, um acidente de trânsito, que provocou lesões corporais em sua filha (velocidade aproximada de 120km/h; não notou o quebra-molas; freou bruscamente; puxou o freio de mão).

Ressalta-se que é dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez do agente.

Nesse contexto, impõe-se conservar a sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“(...)
está mais que comprovado que o acusado, nos dias dos fatos, estava consumindo bebida alcóolica, o que afetou sua capacidade psicomotora, conforme prova testemunhal produzida nos autos, que afirmaram que, além de estar consumindo bebida alcóolica, estava com olhos avermelhadas e com odor etílico
.

Assim sendo, por todo o exposto, fácil perceber que o Acusado fez sua conduta adequar-se àquela prevista no art. 306, caput, da Lei n.o 9.503/98 (Código de Trânsito Brasileiro), não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade.

(...)

Depreende-se do contexto probatório que houve imprudência do acusado ao conduzir seu veículo, o que ocasionou o acidente e, respectivamente, os ferimentos na vítima Bruna.

A conduta realizada pelo acusado se insere no conceito penal de culpa por imprudência, haja vista que agir de forma imprudente é agir sem se acautelar em situações nas quais a cautela se exige. Logo, para se imputar uma conduta imprudente a alguém, deve-se tomar a conduta do homem médio naquela situação fática e sopesar com a conduta do agente. Havendo diferença entre as condutas, presente está à imprudência.

No caso dos autos
, restou configurada a conduta imprudente do acusado, que, faltando com seu dever objetivo de cuidado, não percebeu o quebra-molas, vindo a perder o controle do veículo, ocasionado seu capotamento e as lesões na vítima
.

Assim sendo, por todo o exposto, fácil perceber que o Acusado fez sua conduta adequar-se àquela prevista no art. 303, caput, da Lei n.o 9.503/98 (Código de Trânsito Brasileiro), não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade.”

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelo depoimento do policial que efetuou o flagrante e presenciou seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 0001909-30.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 15/03/2019)

“Resplandecendo elementos probatórios a evidenciar, às claras, que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada [art. 306 do CTB], mercê da ingestão de álcool, incensurável o juízo condenatório, ainda que não submetido o agente a exame pericial, porquanto dispensável a prova técnica quando aferido o estado de embriaguez por meio dos sinais que a indiquem.”
(N.U 0010988-66.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, 25/07/2019)

“Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Há prova da materialidade e autoria nos autos, tendo em vista os autos de exame de corpo de delito realizados na vítima, que contou ter sido atingida ao reduzir diante de um quebra-molas, e as declarações testemunhas indicando estar o réu visivelmente embriagado.”
(TJRS, Apelação Crime, No 70056907322, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 29-05-2014)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020